Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-07.2023.8.11.0033
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000368-07.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JETTERSON TREITINGER - CPF: 546.433.339-87 (APELADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NO CORPO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a apelante ao ressarcimento integral das despesas realizadas pelo autor na construção de infraestrutura elétrica incorporada ao patrimônio da concessionária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova pericial requerida tempestivamente pela apelante no próprio corpo da sentença, sem decisão interlocutória específica, configurou cerceamento de defesa e violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. O direito à produção probatória constitui desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseguradas pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, devendo as partes ter a oportunidade de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos, conforme estabelece o art. 369 do Código de Processo Civil.

4. A apelante requereu tempestivamente a produção de prova pericial técnico-eletrônica para verificar a carga e tensão da rede elétrica instalada, bem como prova oral, fundamentando a necessidade de esclarecimento de aspectos técnicos centrais à controvérsia sobre a responsabilidade pelo custeio da obra e adequação da restituição oferecida.

5. O magistrado de primeiro grau, ao indeferir as provas requeridas diretamente no corpo da sentença, sem proferir decisão interlocutória específica, inviabilizou a possibilidade de impugnação prévia da decisão de indeferimento, violando o sistema processual vigente que pressupõe a recorribilidade das decisões em momento próprio.

6. A prova pericial requerida não se caracterizava como manifestamente inútil ou protelatória, mas visava demonstrar aspectos técnicos essenciais da rede elétrica instalada, como carga, tensão e potencial de atendimento a outros consumidores, elementos diretamente relacionados à definição da responsabilidade pelo custeio e natureza da infraestrutura construída.

7. A definição sobre se a rede elétrica beneficia exclusivamente o autor ou também terceiros consumidores constitui questão de alta complexidade técnica que demanda conhecimentos específicos, não sendo razoável presumir que tal aspecto possa ser adequadamente aferido apenas com base na documentação juntada aos autos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial potencialmente relevante para o deslinde de controvérsia técnica, quando realizado diretamente no corpo da sentença, sem decisão interlocutória específica que permita a impugnação em momento processual adequado. 2. A negativa de produção de prova pericial essencial ao esclarecimento de fatos controvertidos que demandam conhecimento técnico especializado viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369, 370, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2629365/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/10/2024; STJ, AREsp 2681268, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJ 14/11/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10396822420218110002, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro, que julgou procedente o pedido formulado por
JETTERSON TREITINGER
em ação de cobrança, condenando a apelante ao ressarcimento integral das despesas realizadas pelo autor na construção de infraestrutura elétrica incorporada ao patrimônio da concessionária.

Em síntese, o autor alegou que é proprietário da Fazenda Maripá, localizada em São José do Rio Claro/MT, e realizou nova ligação mediante extensão da rede elétrica rural e transformador em sua propriedade, declarando sua opção pela antecipação das obras de forma direta, mediante aprovação do projeto particular pela requerida.

Sustentou que o termo de declaração por opção de antecipação de obras fornecido pela requerida a "isentava" de elaboração de orçamento, em desacordo com o art. 32 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Afirmou que realizou todas as obras de extensão da rede elétrica rural às suas próprias expensas, arcando com o valor total de R$ 273.345,00, compreendendo a substituição do transformador, a extensão de 5.418 metros de rede elétrica e implantação de 42 postes de concreto, todos com os acessórios. Relatou que, ao final da obra, recebeu o Termo de Restituição de Valores da requerida, no qual foi informado de que seria restituído em apenas R$ 21.832,53, apesar da incorporação de todos os itens utilizados para a extensão do projeto ao patrimônio da Energisa.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao ressarcimento integral das despesas realizadas pelo requerente na construção da infraestrutura elétrica incorporada, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir da data da sentença.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo proferiu sentença sem apreciar o pedido de produção de provas, impedindo que a recorrente pudesse produzir as provas necessárias ou recorrer de eventual decisão que negasse o pleito. No mérito, sustenta que o ressarcimento deve observar os parâmetros regulatórios estabelecidos pela ANEEL, sendo devido apenas o valor de R$ 21.832,53, já atualizado. Argumenta que sua responsabilidade se limita até a bucha secundária do transformador, e que o autor não faz jus ao ressarcimento integral.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando a preliminar de cerceamento de defesa e defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a concessionária incorporou ao seu patrimônio a rede elétrica construída, que beneficia não apenas o autor, mas também terceiros, configurando enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro, que julgou procedente o pedido formulado por
JETTERSON TREITINGER
em ação de cobrança, condenando a apelante ao ressarcimento integral das despesas realizadas pelo autor na construção de infraestrutura elétrica incorporada ao patrimônio da concessionária.

·

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau não apreciou, em decisão específica, o pedido de produção de provas formulado tempestivamente, proferindo sentença em julgamento antecipado sem oportunizar à parte a possibilidade de recorrer de eventual indeferimento.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante.

O direito à produção probatória constitui desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 369, que
"as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz".

É certo que o magistrado, como destinatário final da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Contudo, tal poder não é absoluto e encontra limites nas garantias processuais das partes, especialmente quando a prova requerida se mostra potencialmente relevante para o deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, constato que a apelante, após regular intimação para especificação de provas, manifestou-se tempestivamente no Id. 153268490, pugnando expressamente pela
produção de prova pericial
e oral. Fundamentou seu pedido na necessidade de realização de perícia técnico-eletrônica para verificar a carga e a tensão da rede elétrica instalada pelo consumidor, bem como na oitiva de testemunhas para melhor esclarecimento dos fatos.

Ocorre que o juízo de primeiro grau, sem proferir decisão específica sobre o requerimento probatório, passou diretamente ao julgamento antecipado da lide, indeferindo as provas requeridas no próprio corpo da sentença. O procedimento seguido pelo magistrado, viola o sistema processual vigente, que pressupõe a possibilidade de impugnação das decisões interlocutórias em momento próprio, antes da prolação da sentença.

No caso concreto, a questão central da lide reside precisamente na definição da responsabilidade pelo custeio da obra de extensão de rede elétrica e na adequação da restituição oferecida pela concessionária. A apelante sustenta que a rede construída seria destinada exclusivamente ao atendimento do autor, o que justificaria a limitação do ressarcimento, enquanto o apelado alega que a infraestrutura beneficia terceiros e foi incorporada ao patrimônio da concessionária.

A prova pericial requerida pela apelante visava justamente demonstrar aspectos técnicos da rede elétrica instalada, como carga, tensão e potencial de atendimento a outros consumidores, elementos que poderiam influenciar diretamente na solução da controvérsia. Não se trata, portanto, de prova manifestamente inútil ou protelatória, mas de elemento potencialmente relevante para a formação do convencimento judicial.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir a produção probatória no próprio corpo da sentença, não apenas impediu a apelante de produzir prova potencialmente relevante, como também inviabilizou a possibilidade de impugnação prévia da decisão de indeferimento, seja por meio de agravo de instrumento, seja por outra via processual adequada.

Embora o magistrado tenha fundamentado o indeferimento das provas na suficiência do conjunto probatório existente, tal fundamentação se mostra genérica e insuficiente diante da complexidade técnica da questão debatida. A definição sobre se a rede elétrica construída beneficia exclusivamente o autor ou também terceiros consumidores é questão que pode demandar conhecimentos técnicos específicos, não sendo razoável presumir que tal aspecto possa ser aferido apenas com base na documentação juntada aos autos.

Ademais, o próprio juízo reconheceu na sentença que "a infraestrutura construída foi incorporada ao patrimônio da requerida" e que "pode beneficiar terceiros", conclusões que, a rigor, demandariam comprovação técnica adequada, especialmente considerando a controvérsia estabelecida entre as partes sobre esse ponto específico.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1. Ação de fixação de alimentos. 2. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640 .578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2629365 DF 2024/0161583-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

(...) Considerando que a demanda foi julgada improcedente e que o resultado da prova pericial poderia, em tese, demonstrar, de modo mais preciso, se as medidas adotadas pela INFRAERO foram suficientes para garantir a manutenção do equilíbrio-financeiro do ajuste, faz-se mister o reconhecimento do cerceamento de defesa diante da ausência de realização de prova pericial contábil imprescindível para o deslinde da controvérsia. Ressalve-se que o magistrado a quo poderá determinar outras provas, se considerar necessárias à instrução do processo.
12. Apelação da autora provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja complementada a instrução probatória, julgando prejudicado o mérito do recurso.

(STJ - AREsp: 2681268, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 14/11/2024)

No caso em análise, não me parece que os aspectos decisivos da controvérsia estivessem "suficientemente líquidos" a ponto de dispensar a produção da prova técnica requerida pela apelante. Ao contrário, a definição sobre a natureza e o alcance da rede elétrica construída pelo autor constitui elemento central para a solução da lide, sendo razoável supor que tal aspecto pudesse ser melhor elucidado por meio de perícia técnica adequada.

Ressalto que não se está a afirmar, neste momento, que a prova pericial necessariamente conduziria a resultado diverso do alcançado na sentença. O que se reconhece é que a parte apelante tinha o direito de produzir prova potencialmente relevante para a defesa de seus interesses, e que o indeferimento dessa prova, nas circunstâncias específicas do caso, configura cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativa de realização da prova pericial, requerida pela parte autora, que impossibilita a apuração ou demonstração de fatos controvertidos que demandam conhecimento técnico, caracteriza cerceamento de defesa.

Colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso de Apelação interposto por Izaura Ferreira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais relacionados à cobrança de valores a título de recuperação de consumo de energia elétrica. Sustenta a apelante que o indeferimento da produção de prova pericial comprometeu a ampla defesa e o contraditório, configurando cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova pericial requerida pela parte autora, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e pelo art. 369 do CPC, sendo vedado ao magistrado indeferir provas essenciais para o deslinde da controvérsia.4. No caso, a controvérsia envolve a regularidade da cobrança de valores referentes à recuperação de consumo de energia elétrica, cuja apuração exige análise técnica da unidade consumidora e do procedimento administrativo realizado pela concessionária. 5
. A negativa de realização da prova pericial, requerida pela parte autora, impossibilitou a apuração de fatos controvertidos que demandam conhecimento técnico, caracterizando cerceamento de defesa
.6. O Superior Tribunal de Justiça e a doutrina são pacíficos ao afirmar que o indeferimento de prova essencial acarreta a nulidade da sentença, devendo o processo ser reinstruído para garantir uma decisão amparada em elementos concretos.7. Determina-se o retorno dos autos à origem para realização da perícia técnica necessária, possibilitando a completa instrução do feito e a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia. Tese de julgamento:1.
A negativa de produção de prova pericial essencial ao esclarecimento de fatos controvertidos em demandas que envolvem matéria técnica configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.2. O contraditório e a ampla defesa devem ser resguardados em sua plenitude, especialmente em casos que demandam instrução probatória para a formação do convencimento judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369 e 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/02/2020; STJ, REsp 7.004/AL, Rel . Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 30/09/1991; STJ, REsp 7.267/RS, Rel. Min . Eduardo Ribeiro, DJU 08/04/1991. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10396822420218110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).(Negritei)

Diante do exposto, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto, em razão do indeferimento da prova pericial requerida pela apelante, sem decisão específica e com fundamentação insuficiente, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, fica prejudicada a análise do mérito recursal neste momento processual, devendo a questão ser apreciada pelo juízo de primeiro grau após a regular instrução do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a
NULIDADE DA SENTENÇA,
por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução e oportunizada a produção da prova pericial requerida, nos termos do art. 370 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025